Tribunal: STF
Processo: ARE 1304909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento da infraconstitucionalidade da matéria sub examine.



    A parte embargante sustenta que a decisão embargada padece de omissão, em razão DA ausência de análise do pedido de concessão de justiça gratuita.



    Não estão presentes quaisquer das hipóteses de cabimento do recurso aclaratório.



    Com efeito, a decisão é clara ao dispor que a majoração dos honorários advocatícios, desde que fixados na origem, se dará em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Da mesma forma a decisão foi clara ao ressalvar o não cabimento da majoração, nas hipóteses em que o recorrente for beneficiário de justiça gratuita



    Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



     



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente